Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733263-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE REJEITADA. "PROCESSO-PAI". DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O feito originário passou a tramitar submetido a outra Execução Fiscal, denominada "processo-pai" dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado. 2. Não se vislumbra inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 924, inciso V, ambos do CPC, 40 da Lei 6.830/1980, 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 37, ambos da Constituição Federal, sustentando que não houve comprovação nos autos de que o feito está abrangido pelo processo-pai, e, sendo assim, a prescrição intercorrente não pode ser afastada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido: AgInt no REsp 2.020.892/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, 924, inciso V, ambos do CPC, e 40 da Lei 6.830/1980. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45086438): “(...) Cumpre registrar que a execução fiscal originária tramita em conjunto com o processo-pai (0064203-71.2011.8.07.0015, ID74838250), conforme sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada por DISTRITO FEDERAL sob o na 2011.01.1.232350-0. Confira-se: “O processo cautelar de arresto tem lugar, consoante art. 813, II, ‘b’, do CPC, ‘quando o devedor que tem domicílio, caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta por os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar execução ou lesar credores’. Constam dos autos dos processos de execução, em curso nesta Vara- cerca de 1500-, as reiteradas tentativas frustradas do Credor de localização de bens do devedor passíveis de penhora. ( ). Ante o exposto, confirmo a liminar, tornando-a definitiva, e resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 20, § 4o, do CPC. Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta”. Portanto, o feito originário passou a tramitar submetido a outra Execução Fiscal, denominada “processo-pai” dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado. Desse modo, não se vislumbra inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal [1] ou eventual demora no trâmite processual atribuível à inércia do agravado.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 37, ambos da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021